Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-10.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001435-10.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME MAGALHAES DE MORAES - CPF: 139.609.111-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO VIEIRA - ME - CNPJ: 14.443.390/0001-89 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (REPRESENTANTE), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA –
OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO TEMA 942 DO STJ
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O termo inicial dos consectários da mora deve observar o Tema 942 do Superior Tribunal de Justiça que preconiza:
“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GUILHERME MAGALHAES DE MORAES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Monitória n. 1001435-10.2017.8.11.0003, manejada em desfavor de ALESSANDRO VIEIRA - ME
,
julgou improcedentes os embargos monitórios e, via de consequência, reconheceu a procedência da demanda monitória para condenar a ré/apelada ao pagamento da importância de R$5.500 (cinco mil e quinhentos reais), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento e juros de 1% a. m., a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito. (Id. 80684079).

Em suas razões, de Id. 80684080, a recorrente requer a reforma da sentença apenas para modificar os termos de incidência dos juros de mora, para a data da primeira apresentação do título para pagamento, e da correção monetária para a data de emissão estampada na cártula.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 80684084, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que o apelante propôs a vertente AÇÃO MONITÓRIA, buscando o recebimento da importância de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), provenientes de 05 cheques emitidos pelo apelado do Banco Itaú, agência 3275, conta corrente 13-06099-7, de números 000096, 000097, 000098, 000099, 00100, cada um no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), pré-datados para os dias 10/08/2015, 10/09/2015, 10/10/2015, 10/11/2015 e 10/12/2015, cujos títulos foram devolvido por insuficiência de fundos, motivo 11, o que restou devidamente reconhecido pelo juízo originário.

Nas razões do recurso, o apelante busca exclusivamente a reforma parcial da sentença para que os juros de mora incidam da data da primeira apresentação do título para pagamento e a correção monetária desde a data de emissão estampada na cártula.

Com razão.

A sentença deve ser modificada no ponto para fazer incidir a disposição constante no Tema 942 do STJ que apresenta a seguinte conclusão:

“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a
correção monetária
incide
a partir da data de emissão estampada na cártula
,
e
os juros de mora a contar da primeira apresentação

à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.

Não resta dúvida, portanto, que merece prosperar o apelo da parte autora, uma vez que restou pacificado no âmbito do STJ que a contagem dos juros na hipótese não deve observar a citação, mas a data de apresentação da cártula, então devolvida por insuficiência de fundos, motivo 11. E que a correção monetária não se dá do vencimento, mas da data de emissão estampada na cártula.

A propósito, colaciono aresto do tribunal gaúcho que bem enfrentou questões semelhantes,
in verbis:

“APELAÇÃO. CHEQUE. TERMO INICIAL DOS JUROS. TEMA 942 DO STJ. 1.-A ação monitória se funda em dois cheques emitidos em 31 de outubro de 2011 e 30 de novembro de 2011, apresentados pela primeira vez nas mesmas datas. 2.- Incide, na hipótese, relativamente à questão do termo inicial dos juros, o Tema 942, do Superior Tribunal de Justiça: ‘Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação’.[...]” APELAÇÃO PROVIDA E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083213512, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 03-06-2020)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para aplicar no caso em julgamento o tema 942 do STJ e fixar o termo inicial para incidência de juros de mora como sendo a data da primeira apresentação da cártula à instituição financeira e da correção monetária desde a data de emissão estampada na cártula.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021